Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705431-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUITER ROCHA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante requer que o feito seja ‘chamado à ordem’, ou a concessão de tutela de urgência para determinar ao juízo da causa que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, conforme determinado estabelecido no acórdão que deu provimento ao recurso. Nada as prover, por ora. Isto porque, em tese, o julgado pode sofrer alterações pela eventual oposição de embargos de declaração. Assim sendo, indefiro o pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator